Tribunal: TJDFT
Processo: 0707208-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707208-51.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, ANOVA EMPREENDIMENTOS 03 SPE LTDA AGRAVADO: JUCINEIDE ABRANDES DE OLIVEIRA DECISÃO ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI e ANOVA EMPREENDIMENTOS 03 SPE LTDA. interpõem agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 224805335, autos originários) que, na ação de rescisão de promessa de compra e venda de imóvel cumulada com restituição de valores pagos proposta por JUCINEIDE ABRANDES DE OLIVEIRA, deferiu o arresto, nos seguintes termos: “[...] Analisando o presente feito, verifico a evidência de probabilidade do direito alegado. A autora juntou cópia do contrato firmado com a requerida; certidão de matrícula do imóvel, na qual não se encontra averbado o regime de afetação; fotografias do lote, que demonstram o evidente atraso no início das obras; e certidão que demonstra a enxurrada de processos ajuizados contra a requerida. Considerando que a requerida optou por constituir regime de afetação de seu patrimônio, deveria ter averbado à margem da matrícula do imóvel, sem o que não pode exigir retenção de até 50% da quantia paga. [...] Por outro lado, o perigo de dano é evidente ante o grande risco de a autora perder toda a quantia que já pagou. Assim, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para suspender o pagamento das parcelas do contrato em questão, proceder ao arresto cautelar da quantia já paga pela autora via SISBAJUD e determinar que a requerida se abstenha de incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes, durante a pendência desta lide, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). [...] Ante o exposto, CITE-SE a parte ré pelo correio para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. [...].” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, constata-se que as partes firmaram instrumento particular de promessa de venda e compra de futura unidade condominial em 27/4/2023, no valor de relativamente ao apartamento no 413 do bloco “A” do empreendimento imobiliário denominado “Condomínio Viva”, a ser construído na QNN 31, Lote F/2, Ceilândia/DF (id. 224669942, autos originários). A entrega do imóvel está prevista para 31/12/2025, com prazo de tolerância de 180 dias corridos, conforme os itens 7.1 e 7.1.1 do contrato, mas a agravada-autora demonstrou por meio de fotos realizadas em 27/1/2025 que a obra nem sequer foi iniciada (id. 224669909, autos originários). Importante destacar que a promessa de compra e venda prevê que a incorporação imobiliária será subordinada ao regime de patrimônio de afetação, art. 31-A da Lei no 4.591/1964, o qual, todavia, não foi registrado na matrícula do imóvel (id. 224673296, autos originários). Nesse contexto, independentemente da análise da culpa pelo desfazimento do negócio jurídico, há plausibilidade na pretensão da agravada-autora quanto à rescisão da promessa de compra e venda e à restituição integral ou parcial dos valores pagos. Por outro lado, a agravada-autora apresentou certidões com a informação de inúmeras ações judiciais que tramitam contra as agravantes-rés neste TJDFT e no TRF da 1a Região (ids. 224669943 e 224669944, autos originários), o que evidencia a possibilidade de esvaziamento patrimonial e, por consequência, o risco ao resultado útil do processo. O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Acrescente-se que a pesquisa de ativos financeiros por meio do Sisbajud, determinada pelo Juízo de Primeiro Grau no valor de R$ 33.823,60, foi apenas parcialmente exitosa, com o bloqueio da quantia de R$ 7.354,29 (id. 226251248, autos originários), situação que corrobora a alegação inicial de que “a situação financeira e jurídica da Ré coloca em xeque sua capacidade de cumprir com os compromissos assumidos [...]” (id. 224669909, autos originários). Em conclusão, em juízo de cognição sumária, estão presentes os pressupostos indispensáveis para o deferimento do pedido de arresto, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, arts. 300 e 301 do CPC, o que, por consequência, evidencia a ausência dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC a autorizar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-autora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 11 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora